Tribunal: CARF
Processo: 10730.011241/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.011241/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE LUIZ LOPES DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. MENOR POBRE. GUARDA JUDICIAL NO MESMO ANO
CALENDÁRIO.
Menor pobre que o sujeito passivo crie e eduque pode ser considerado
dependente na Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, desde que o
declarante detenha a guarda judicial. Súmula CARF no 13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente de R$
1.404,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/37) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/31), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011241/2008-59
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011241/2008-59

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação
de Lançamento no 2006/607450442684041, de fls. 08, em que lhe é exigido
imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, sendo apurado crédito
tributário de R$ 2.801,19, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais
calculados até 29/08/2008.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da
declaração de imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme
consta no demonstrativo denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, integrante da Notificação Fiscal (fls. 10/11), a fiscalização glosou as
deduções, nos valores de R$ 2.808.,00, correspondentes à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência (guarda
judicial de menor pobre até 21 anos), R$ 3.498,00, relativos a despesas com
instrução de terceiro não dependente (R$2.460,24) ou não comprovada, e R$
5.924,29, referentes a despesas médicas com terceiros não dependentes.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 15/09/2008,
o contribuinte apresentou, em 26/09/2008, a impugnação tempestiva de fls 01/03,
com as razões a seguir sintetizadas:
 Desde 19/12/2005, detém a guarda judicial dos menores
Rachel Morgado dos Santos e Eduarda Morgado dos Santos,
dos quais já cuidava desde o ano de 2000.
 Referida guarda provisória, válida por 180 dias, foi
posteriormente transformada em definitiva.
 O seu empregador não discrimina os beneficiários do Plano de
Saúde.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria SUTRI no
3338/2011.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÕES. MENOR POBRE
O Termo de Guarda Judicial de menor pobre é documento hábil
para considerá-lo como dependente para fins das deduções
previstas na legislação do Imposto de Renda Pessoa Física,
exclusivamente a partir do ano-calendário em que for prolatada a
decisão.

A 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
8. O contribuinte afirma na exordial estar anexando cópias da
petição inicial do processo 2004.002.019168-2, da sentença concedendo a guarda
provisória em 19/12/2005, Relatório da 2a Promotoria de Justiça de família de
Niterói e, por fim, sentença definitiva de concessão da guarda dos menores.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011241/2008-59

9. De todos esses documentos, o mais decisivo, do ponto de vista
das razões do contribuinte, seria justamente a sentença concedendo a guarda
provisória em 19/12/2005, ano calendário em que são pleiteadas as deduções, já
que a sentença prolatada em 2006 somente tem efeitos prospectivos. Entretanto, o
mesmo não se encontra anexado ao processo.
10. Nada impede que o referido documento venha aos autos em
sede de recurso, hipótese em que será analisado pelo Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
11. No que tange às despesas médicas com não dependentes,
ressalte-se que, se o empregador não discrimina os beneficiários, como alega o
contribuinte, essa informação poderia ser obtida junto à operadora do Plano de
Saúde.
12. Em face do exposto, nego provimento à impugnação, e VOTO pela
procedência do lançamento, devendo ser mantido o crédito tributário exigido na notificação de
fls. 06.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a decisão de primeira instância não considerou a guarda judicial obtida em
19/12/2005, dentro do exercício fiscal em questão;
- anexa o documento emitido pela 2a Promotoria de Justiça de Família de Niterói;
- há anos tem suportado as despesas decorrentes da manutenção das menores, sem
incluí-las em sua DAA, somente incluindo a partir da decisão de guarda provisória;
- a prova decisiva (guarda judicial provisória) não foi analisada na impugnação
por não constar nos autos, sendo assim, solicita a análise do documento ora juntado.
Junta documentos e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/12/2011 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 09/01/2012 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Tendo em vista que o recorrente traz aos autos o Termo de Guarda Provisória (e-
fl. 40) referente à menor Eduarda Morgado dos Santos, a dedução por dependente deve ser
restabelecida.
Quanto à dedução da menor Rachel Morgado dos Santos, a glosa deve ser
mantida, pois o Termo de Guarda e responsabilidade (e-fl. 8 e 39) está datado de 04/12/2006 e o
ano calendário em questão é 2005, não podendo o contribuinte aproveitar-se desta dedução.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao contribuinte.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.119 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011241/2008-59

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer R$ 1.404,00 referente à menor Eduarda
Morgado Santos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital